Tribunal: TJDFT
Processo: 0737689-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737689-70.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ INTERESSADO: MARDEL LUIS AZEVEDO LEAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF que não acolheu pedido de designação de audiência preliminar para o oferecimento de proposta de transação penal em caso de porte de droga para consumo pessoal (ID 19267166 – fl. 44). Alega o reclamante que o artigo 28 da Lei de Drogas não constitui norma procedimental, mas norma de direito material. Narra que o porte de drogas para o consumo pessoal deve ser entendido como uma infração de menor potencial ofensivo, haja vista que sequer tem previsão de pena privativa de liberdade. Pontua que embora a Lei no 9.099/95 preveja para a transação penal a imposição de penas restritivas de direitos ou multa, em sua essência objetiva prestigiar a fixação de medidas que visam ao caráter educativo e corretivo. Logo, “Essa identidade permite que se amplie, em uma interpretação sistemática, o objeto da transação penal para incluir as penas indicadas no art. 28 como objeto de transação penal”, tais como a advertência e encaminhamento à rede de apoio. Requer, com isso, que seja determinada a designação de audiência preliminar para fins de oferecimento de transação penal, cujo objeto poderá resultar em uma advertência, medida de natureza educativa ou de tratamento, ou ainda, uma multa ou pena restritiva de direitos. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende da inicial, percebe-se que o provimento buscado refere-se a uma decisão, proferida pelo Juizado Especial Criminal do Guará/DF, emergindo daí a incompetência desta Turma Criminal para examiná-lo. Oportuno lembrar que, conforme Guilherme de Souza Nucci preleciona, competência é a delimitação da jurisdição, ou seja, o espaço dentro do qual pode determinada autoridade judiciária aplicar o direito aos litígios que lhe forem apresentados (in Código de Processo Penal Comentado – 12a ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág. 205). A propósito, convém registrar que, conforme disposto no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, compete aos juizados especiais “a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau”. Destaca-se que os processos relacionados ao Juizado Especial Criminal possuem sistema recursal próprio, sujeitos ao exame das Turmas Recursais, de modo que esta Turma Criminal é incompetente para apreciar o tema. Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para apreciar e julgar a presente Reclamação. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO a presente Reclamação. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de setembro de 2020 16:37:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora